Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-83.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009873-83.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMELLA ROSANA ARAUJO DOS SANTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 863.008.902-44 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009873-83.2023.8.11.0045

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA: PAMELLA ROSANA ARAÚJO DOS SANTOS DE FIGUEIREDO.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AOS ANOS DE 2018 E 2019 – OBSERVÂNCIA AO PERÍODO NÃO PRESCRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018/2019 e 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais, bem como

condenar o demandado, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional correspondente ao período de 45 dias, referentes aos períodos de 2018/2019 e 2022, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021 deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da E.C. nº 113/2021 (id. 219562379).

2.

O reclamado argumenta que a decisão de primeira instância, ao declarar nulas as contratações da recorrida, foi equivocada por não considerar os fatos e documentos apresentados.

Defende que tais contratações não foram prorrogações ilegais, mas, sim, contratações autônomas originadas de processos seletivos distintos, cada um com prazo determinado e respaldados pela legislação municipal vigente.

Além disso, destaca a prescrição das parcelas anteriores a novembro de 2018, conforme o Decreto Federal n.º 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.

Alega que as contratações estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para contratação temporária, mencionando a Lei Municipal aplicável que regulamenta a contratação de professores em situações excepcionais na Administração Pública. Pugna pela reforma da sentença.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta as alegações do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada.

6.

Pois bem, pelos documentos apresentados pela reclamante, observa-se que
as partes mantiveram vínculo empregatício nos anos de 2015, 2016, 2018 e 2019
(ids. 219561793 a 219561742).

7.

Já
nos anos de 2022 e 2023
, conforme documentos anexos à inicial,
a reclamante manteve vínculo empregatício com o Estado de Mato Grosso
(ids. 219561748 e 219561749).

8.

Certo que a ação foi proposta na data de
10/11/2023
,
estando prescritos os períodos anteriores a
10/11/2018
, conforme dispõe o Decreto nº 20.910/1932.

9.

Com efeito, no caso concreto, a Lei Complementar nº 1.514/2008, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do município de Lucas do Rio Verde/MT, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Art. 89. Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

(...)

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº3.3372/2022).

10.

Por sua vez, o STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), definiu que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”

(grifei).

11.

Assim, da leitura do Tema 551, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários
não
têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Contudo, foi
taxativo ao estabelecer
que, para tal regra,

duas
são as exceções

aplicáveis
, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

12.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada
pelo intérprete da Constituição Federal de 1988, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois o artigo 89, da Lei Complementar nº 1.514/2008, prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam
jus
.

13.

De outro lado,
restou comprovado que no ano de 2022 a reclamante não possuía vínculo empregatício com o reclamado
, e sim com o Estado de Mato Grosso (id. 219561748), não fazendo jus ao pagamento de férias e terço constitucional, com relação ao município de Lucas do Rio Verde.

14.

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser parcialmente reformada, mantendo-se a condenação no ente municipal apenas quanto aos anos de 2018 e 2019, excluindo-se o ano de 2022, pois já não havia vínculo empregatício entre as partes.

15.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado, ora recorrente, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 45 dias, referente aos períodos de 2018 e 2019,
observando-se o período não prescrito
,
excluído o ano de 2022
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

16.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024